Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-03.2009.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000036-03.2009.8.14.0021

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000036-03.2009.8.14.0021

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
17/11/2009 (id.)
até a publicação da sentença
02/03/2024
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 8 (oitos) anos de reclusão. Prazo prescricional, prescrição verificada em 12 (doze) anos, nos moldes do artigo 107, III do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
1
4 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias.
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Prejudicado a análise do mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000036-03.2009.8.14.0021

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU-PA

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DE LIMA

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Juízo de Direito da Comarca de Igarape-Açu-PA, que o condenou à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.), que no dia 31/12/2008, por volta das 11:00horas, na Rua Balbino Teixeira a vítima Rosiane da Silva Abreu foi abordada por dois elementos desconhecidos, os quais anunciaram o assalto e lhe subtraíram um telefone celular, sendo que um deles estava armado com uma arma de fogo.

O condutor SGT PM EDUARDO SOARES, afirma que no dia do ocorrido foi informado que o nacional conhecido por “BOQUINHA”, armado com uma arma de fogo, assaltou uma senhora no centro desta cidade e roubou da mesma um telefone celular, sendo que o mesmo tentou ainda roubar o Sr. Joaquim Júnior, sendo que nesta ocasião ainda efetuou disparo de arma de fogo de fabricação caseira que atingiu a vítima na cabeça. Afirma que por volta de 18hs foi informado vi telefone anônimo, que “BOQUINHA” se encontrava em sua casa, de posse de tais informações reuniu sua guarnição e se dirigiram ao local, onde prenderam e com ele foi encontrada uma pistola prateada de brinquedo, semelhante a um de calibre 380, sendo que em seguida prendeu Adriano Pereira de Lima.

A vítima Rosiane da Silva Abreu afirma que no di 31/12/2008, por volta das 12HS ESTAVA PASSANDO PELA Rua Balbino Teixeira, quando foi abordada por dois indivíduos que anunciaram assalto e lhe roubaram seu aparelho celular marca SAMSUNG, modelo SGH F252L, nº 359788017419679, um dos assaltantes estava armado. Afirma que o nacional ALDINHO lhe socorreu e saiu em perseguição aos assaltantes, mas um deles sacou uma arma de fogo, impedindo a prisão. ALDINHO lhe informou que o assaltante armado era conhecido por “BOQUINHA”e reside no bairro São Cristovão.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, I e II e art.288, § único, c/c art. 29, todos do CPB e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Recebimento da Denúncia
17 de novembro de 2009
. (id. 20926541)

Citação do réu ADRIANO. (id.20926539)

Defesa Preliminar. (id.20926540)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id. 20926516)

A
sentença fora prolatada em 02/03/2024 (id.20926589
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o denunciado
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º,

inciso II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
20926595)
,
a Defensoria Pública pugnou em favor do apelante:
1)
Redimensionamento da pena aplicada;

Em
contrarrazões (id.
22256926), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso

Nesta instância superior
(id.22921205), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Juízo de Direito da Comarca de Igarape-Açu-PA, que o condenou à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, o que prejudica a análise do mérito do recurso.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, III do CP, cujo prazo prescricional é
12 (doze) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 12 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, III todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia
17/11/2009 (id.)
e a publicação da sentença penal condenatória
02/03/2024
(id.), transcorreram
14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade
para o apelante
ADRIANO PEREIRA DE LIMA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, III, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 157, § 2º, II
do Código Penal imputado ao apelante

ADRIANO PEREIRA DE LIMA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, iiI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024